Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004163-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estupro de vulnerável, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABRICYO ROSA DOS SANTOS - CPF: 037.039.221-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS SEMANAIS PARA VISITAR FAMILIARES – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A REVOGAÇÃO – ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – APARENTE ATENÇÃO SATISFATÓRIA DESDE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ATÉ A PRESENTE DATA – CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL – ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE EVIDENCIADA NAS PARTICULARIDADES FÁTICAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora inobservados os requisitos legais para a concessão do trabalho externo aos condenados que cumprem pena em regime fechado, e inexista previsão legal para o deferimento de saídas temporárias semanais para visitar familiares aos reeducandos em regime fechado; excepcionalmente, destacando-se o considerável lapso temporal desde a concessão dos referidos benefícios,
não se afigura razoável e proporcional a revogação almejada pelo
Parquet
, pois
a análise casuística dos autos evidencia o aparente compromisso do reeducando com sua reintegração social e o alcance satisfatório do Projeto Segunda Chance no qual foi inserido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

FABRICYO ROSA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos do Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º
0004252-59.2017.8.11.0037
, que
deferiu

a prestação de trabalho externo e a saída temporária semanal ao reeducando FABRICYO ROSA DOS SANTOS
, ora agravado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 178305695 - Pág. 363, o
Parquet
sustenta que o agravado cumpre pena no
regime
fechado
e
não preencheu o requisito objetivo de pelo menos 1/6 (um sexto) de pena cumprida
estipulado pelo art. 37 da LEP como condição para a realização de
trabalho externo
; e alega a
inexistência de amparo legal
que justifique a concessão do benefício relativo à
saída temporária periódica
para
visitar familiares
, motivos pelos quais
vindica a revogação da r. decisão
.

Em contrarrazões vistas no ID 178305695 - Pág. 386/397, a i. defesa rechaça as alegações ministeriais e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 178305695 - Pág. 401.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 182523159, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

O Atestado de Pena juntado no ID 178305695 - Pág. 317 e os demais documentos que compõem o caderno processual revelam que o recorrido
FABRICYO ROSA DOS SANTOS
responde ao PEP n.º
0004252-59.2017.8.11.0037
[Sistema SEEU], que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O mencionado processo executivo de pena deriva da unificação das guias oriundas das ações penais:

i)

n.º 0000546-39.2015.8.11.0037
, no bojo da qual o ora agravado restou
condenado
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 217-A,
caput
, e art. 129, §9º, ambos do CP,
com trânsito em julgado no dia 28/03/2016
;

ii)

n.º 0002589-75.2017.8.11.0037
, em que foi condenação à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do delito do
art. 155, §4º, inc. I, do CP
,
com
trânsito em julgado no dia 25/06/2020
.

Consta dos autos que em
01/07/2017
o agravado foi submetido a audiência admonitória, quando lhe restaram impostas as condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto correspondente à primeira condenação (ID 178305695 - Pág. 65); contudo, sobrevindo notícia acerca de possível violação das regras de uso da tornozeleira eletrônica, em
02/02/2022
foi regredido cautelarmente ao regime fechado (ID

178305695 - Pág. 289), sendo
expedido o mandado de prisão
.

Nesse ínterim houve a juntada da segunda guia de recolhimento, de modo que o cálculo de pena, externado no novo atestado de pena de 02/05/2022 (ID 178305695 - Pág. 317), com unificação ultrapassando 08 (oito) anos, foi homologado em 03/06/2022 (ID 178305695 - Pág. 335)

O
mencionado mandado de prisão foi
cumprido em
16/09/2022
(ID 178305695 - Pág. 341) e, no dia
14
/10/2021
, sobreveio aos autos ofício expedido pelo Diretor da Unidade Prisional, por meio do qual informou que o ora agravado
apresentava bom comportamento carcerário
e requereu ao Juízo da Execução fosse
oportunizado ao recuperando o trabalho externo junto ao Projeto Segunda Chance
, bem assim o
direito de ser liberado aos sábados, das 12h00min às 18h00min
, para que pudesse
realizar visitas aos seus familiares
(ID 178305695 - Pág. 344).

No dia
05/12/2022
, o juízo
a quo

deferiu
o aludido requerimento
, em linhas gerais, firme na taxa de sucesso do mencionado Projeto, seu reconhecimento por instituições públicas, notadamente a SESP/MT e o GMF/MT, aliado ainda ao entendimento vertido no STJ acerca da mitigação dos requisitos legais para a concessão dos referidos benefícios (
REsp 450.592
), além da inexistência de indicativos
“que o apenado não cumprirá com suas obrigações durante o trabalho externo” sic
ID 178305695 - Pág. 355.

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi
interposto pelo Ministério Público em 14/12/2022
, tendo como objetivo impugnar o r.
decisum
(ID 178305695 - Pág. 363); contudo, os autos foram distribuídos nesta instância em 06/03/2023 (ID 178305695 - Pág. 431) sob segrego de justiça e desacompanhados da documentação necessária à sua análise, razão pela qual este Relator
converteu o julgamento em diligência
em 26/04/2023 (ID 166057670).

A mencionada juntada foi atendida apenas em 06/08/2023 (ID 178305690) razão pela qual o feito se encontrou pronto para julgamento e
concluso em gabinete em 18/09/2023
.

1.

Da pretensa revogação dos benefícios:

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

No que concerne à
prestação do trabalho externo
, mostra-se pertinente colacionar a lição doutrinária de
Guilherme Nucci
, segundo a qual o instituto em questão deve constituir
medida excepcional
, aplicada quando o Estado não detém estrutura no interior da unidade prisional para o desempenho do trabalho obrigatório aos condenados, pois, desta forma, evita-se o deslocamento de mão de obra pública para a fiscalização destes e, ainda assim, possibilita-se a sua necessária ressocialização:

“[...] 55. Trabalho Externo Excepcional:
não deve ser a regra, mas a exceção. O ideal, como vimos defendendo em notas anterior, é que o Estado providencie, dentro dos estabelecimentos penais

(regimes fechado e semiaberto),
as condições e instalações necessárias para o desempenho do trabalho obrigatório dos sentenciados.
Não há sentido na inserção de preso em serviços externos, especialmente quando se cuidar de condenados perigosos, com penas elevadas a cumprir, descolando-se um número razoável de agentes de segurança para evitar fugas, a pretexto de não haver local próprio dentro do presidio
.
Esse descaso estatal, em relação à falta de estrutura dos estabelecimentos penitenciários, precisa ser contornado, em nome da corrente individualização executória da pena.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas, 8. ed., rev. atual. e ampl. – Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 171/172) – Destaquei.

Ademais, quando se está a falar de
reeducando que cumpre pena no regime
fechado
, para que lhe seja deferida a realização de trabalho externo, tenho me filiado ao entendimento de que, por força do próprio imperativo legal, é necessário o
preenchimento cumulativo do requisito
subjetivo
, consistente na
aptidão
,
disciplina
e
responsabilidade
do apenado,
e do requisito
objetivo
, consubstanciado no
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena
, conforme disposto no
art. 36 e art. 37, ambos da Lei n.º 7.210/1984
.

Da mesma forma, ao tratar da
permissão de saída
aos presos em regime
fechado
, semiaberto e aos presos provisórios, a Lei n.º 7.210/1984 (L. E. P.), em seus
artigos 120 e 121
, elenca
situações
específicas
em que a respectiva autorização será dada
, ou seja, no caso de necessidade de tratamento médico ou de falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão; estipulando ainda que tal saída ocorrerá
mediante escolta
e
durará somente o necessário à finalidade da saída
.

Por outro lado, ao tratar da
saída temporária sem vigilância direta para visita à família
,
o art. 122, inc. I, da LEP
refere-se
exclusivamente

aos condenados que cumprem pena em regime
semiaberto
, o que já destaquei em outros votos e, ainda assim, exige-se dos apenados no regime intermediário o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, nos termos do art. 123, inc. II, da LEP.

A despeito do posicionamento que tenho sobre o tema
,
in casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as
peculiaridades fáticas
, revelando a
excepcional possibilidade de manutenção dos benefícios

concedidos
.

Isso porque, dos documentos que instruem esse feito eletrônico e em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, vê-se que, sendo agraciado com o trabalho externo e a visita aos familiares
desde 05/12/2022
, não sobrevieram aos autos notícias desabonando o reeducando
, tampouco vislumbrei, até então, apontamentos nesse sentido no banco de dados deste Sodalício –
Sistemas PJe
e
Primus
.

De outro norte, em 09/10/2023 consta a juntada de
atestado de trabalho, com
histórico contínuo, desde dezembro/2022 até setembro/2023
, somando 251 (duzentos e cinquenta e um) dias trabalhados,
sem registros de intercorrências
.

Nessa ordem de ideias, conquanto seja elogiosa e admirável a preocupação do
Parquet
em garantir o cumprimento das disposições do ordenamento jurídico pátrio, entendo que
a revogação dos benefícios concedidos ao reeducando,
depois de praticamente um ano
, mostra-se, por ora, desarrazoada
.

Conquanto tenha permanecido pouco tempo no estabelecimento prisional até que tenha sido indicado pelo Diretor da Unidade para o ingresso no Projeto Segunda Chance, ao fim e a o cabo destaca-se o viés da garantia de fiscalização do cumprimento fiel de suas obrigações, que até o momento aparenta ser satisfatório, e do
potencial reintegrador que o trabalho possui, seja como
dever social e condição de dignidade humana
, com
finalidade educativa e produtiva
, facilitando o retorno do reeducando ao convívio social, nos termos do art. 28 da LEP.

Outrossim, pelas próprias características do regime a que submetido o agravado, não se pode taxar de exorbitante a totalidade da pena que lhe cabe cumprir – 10 (dez) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção; das quais
o registro atualizado do SEEU aponta
restarem 0
7 (sete) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias a cumprir
.

Não fosse suficiente, de rigor mitigar a gravidade dos crimes perpetrados pelo agravado, e os
potenciais benefícios do contato familiar concedido ao reeducando,
notadamente quando a primeira condenação envolveu ilícitos de cunho doméstico e familiar [estupro de vulnerável e lesão corporal], praticados na Comarca de Primavera do Leste/MT [mesma da execução da pena], contudo, vê-se dos autos que foram perpetrados em contexto sexual-afetivo,
com uma filha fruto da relação, com convivência marital, quando o reeducando possuía apenas 22 (vinte e dois) anos de idade
, conforme consta do acórdão de ID 178305695 - Pág. 35/57.

Nessa ordem de ideias, a despeito do entendimento que tenho sobre o tema, não desconheço que há parte da jurisprudência em sentido diverso, e que convém trazer à baila,
ratificando a manutenção de benefícios concedidos em situação análoga
à do presente feito, notadamente diante dos potenciais e consideráveis
prejuízos
decorrentes da providência almejada pelo recorrente
depois de quase um ano de sua concessão
, em prejuízo do retorno do reeducando ao convívio social e familiar.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO E VISITA A FAMILIARES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. SUPERAÇÃO. FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADOS EM ARGUMENTOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Juiz das Execuções Criminais deferiu ao agravado a realização de trabalho externo e a saída temporária para visitar familiares, mesmo diante do não cumprimento dos requisitos objetivos exigidos para a concessão dos benefícios.
2. O Tribunal de origem manteve a decisão singular com amparo nos princípios da fraternidade, liberdade, igualdade, da humanidade e da dignidade da pessoa humana, ora previstos na Constituição Federal - CF. Desse modo, percebe-se que o acórdão está amparado, especialmente, em fundamentação constitucional, ora considerada suficiente para mantê-lo
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no REsp n. 2.025.908/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) – destaquei.

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado se apresenta harmônico com julgados do c. STJ,
especial e excepcionalmente escorreito
diante das particularidades fáticas
, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólumes os benefícios concedidos pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
ao reeducando
FABRICYO ROSA DOS SANTOS
,
nos autos do Processo Executivo de Pena (SEEU) n.º
0004252-59.2017.8.11.0037

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023